Tribunal: TJES
Processo: 5002015-39.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002015-39.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002015-39.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
ANDDAP ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SINDICATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FILIAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL.
AUSÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA
. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

A autora
MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face do
ANDDAP ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID.
14808908
), a autora reitera a ausência de filiação, pleiteando a procedência de todos os pedidos contidos na inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso inominado ora interposto, conforme se verifica em ID. 14808912.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora,
posto que aparentemente hipossuficiente
.

No caso em tela é perfeitamente cabível a aplicação do CDC, pois o réu/recorrente presta serviços no mercado de consumo, logo, é fornecedor nos termos do art. 3º da citada norma e a parte autora, em que pese alegar não ter celebrado qualquer contrato, é considerada consumidora por equiparação (art. 17 do CDC).

Ademais, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no REsp 1.150.700/MG,
“pode ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre sindicato e sindicalizado, a depender sempre da natureza do serviço prestado”
, podendo ser aplicado tal o entendimento para as relações entre associações e associados, a depender do serviço concretamente analisado.

No mérito em si, entendo ouso divergir do magistrado singular. Observo que o termo de filiação foi formalizado mediante assinatura digital, sem indícios fortes e concretos de que foi a autora quem o assinou (ID. 14808901). Apesar do georreferenciamento apontar para a cidade de Colatina, não se trata do exato endereço da autora. Submetido o documento a site especializado em segurança de documentos digitais (
https://validar.iti.gov.br/
), este apontou que a assinatura era inválida ou corrompida.

Além disso, não foi anexado link com a confirmação da adesão, o que comumente é realizado pelas associações/sindicatos, inclusive explicando os benefícios associativos e a forma como eles serão prestados na cidade de Colatina-ES, haja vista que a sede da requerida se localiza em São Paulo capital, o que reforça ainda mais a tese de que a contratação não foi efetivada pela autora.

Assim, vejo por bem acolher o pedido inicial, por ser crível a afirmação de fraude, para declarar a ilegalidade dos descontos realizados no benefício da consumidora.

Em sequência, entendo cabível a devolução em dobro dos valores descontados da autora, na forma do art. 42, par. único do CDC, conquanto a conduta adotada pelo requerido fere a boa fé objetiva e subjetiva na relação contratual, expondo o consumidor à desvantagem excessiva.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportado pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço (reitero os descontos indevidos em verba alimentar).

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável fixar a quantia de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID
. 14808907
, a fim de: i) DECLARAR a ilegalidade dos descontos realizados n
o benefício previdenciário da autora
, sob a rubrica “
“CONTRIB. ANDDAP
”; ii) CONDENAR o requerido a restituir, à autora, a importância de R$
575,40
(
quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos
), já em dobro, atualizada com correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Autoriza-se a inclusão de parcelas descontadas no curso da demanda; iii) CONDENAR o requerido a pagar, à autora, a importância de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024;
e,
iv) RATIFICAR a tutela antecipada deferida no ID
14808895
.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)